Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA.
1. Tráfico e Associação para o Tráfico Interestaduais. Réus interpelados com elevadas quantidades de maconha - 108 tijolos prensados. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados praticaram os crimes narrados na denúncia.
2. Havendo comprovação de ação livre e de efetiva participação dos apelantes na prática do crime de associação para o tráfico, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, tampouco de participação de menor importância.
3. Verificada a prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Repressão a Entorpecentes.
4. O direito fundamental da propriedade, realmente, está ao amparo da Constituição da República, mas, para situações lícitas. Nas ilícitas, ao contrário - há expressa determinação sobre a perda de todos os bens que sejam apreendidos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas.
5. Nos termos do artigo 33, §4o da LAD, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado apenas para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o que não pode ser aplicada em tráfico deste vulto.
6. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus para reduzir o seu apenamento no que se refere a igual majoração pela reincidência, eis não mais reconhecida esta, mantidos os demais termos da sentença; e negado provimento aos recursos dos demais apelantes.